Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700755-07.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. APELADO: PEDRO HENRIQUE CAETANO FONSECA, EDLENE CRISTINA CAETANO D E S P A C H O Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a apelante para que se manifeste acerca da possível ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que as razões do apelo, aparentemente, não infirmam o conteúdo decisório. Prazo: 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator